Tribunal: TJES
Processo: 5008981-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008981-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCOS MEDEIROS DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, sem apontar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a admissibilidade de embargos de declaração que não indicam qualquer vício no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração tem função limitada a integrar ou esclarecer decisões judiciais que apresentem os vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. A ausência de indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC impede o conhecimento do recurso, uma vez que configura mero inconformismo com a conclusão do julgamento.

5. Jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que embargos declaratórios não devem ser conhecidos quando utilizados para reanálise do mérito ou ausência de indicação de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração que não indicam omissão, obscuridade, contradição ou erro material não devem ser conhecidos, conforme art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008981-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO CARVALHO FRANCO - ES40058
AGRAVADO: MARCOS MEDEIROS DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Marcos Medeiros da Silva

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso de agravo de instrumento interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
reformado o acórdão para reconhecer a competência da Justiça estadual para a presente demanda, e assim a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento,
os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
2 - Embargos Declaratórios desprovidos.(TJES, Embargos de Declaração AI, 48159005122, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 31/05/2016, Publicação: 07/06/2016)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não ultrapassa sequer a fase de admissibilidade, posto que as arguições do embargante não se prestam a apontar qualquer vício que autorize o cabimento do recurso, previstos pelo artigo 1.022 do CPC.

Como bem considerado pela d. Procuradoria de Justiça, na peça recursal o embargante não aponta qualquer vício no acórdão recorrido, ou seja, não narra qualquer obscuridade, contradição, omissão ou mesmo erro material no julgamento conduzido por essa Corte, apenas reclama a ocorrência de erro de julgamento, afirmando não ser possível a prova de inexistência de outros filhos deixados pelo falecido.

Em verdade, a discussão trazida se refere ao próprio mérito de sua apelação, que cuidava apenas de afirmar a existência de apenas um único filho deixado pelo de cujus. Em seus embargos, o Recorrente basicamente reproduz sua tese central, alegando que a Corte teria incorrido em erro ao manter a sentença, ou seja, se limita a discorrer a respeito de sua irresignação quanto à conclusão alcançada.

Portanto, nítida está a intenção do recorrente em ver a matéria rediscutida, sem apontar qualquer vício no acórdão, o que torna inadmissível os aclaratórios na lição de
Daniel Assumpção Neves
:

“Segundo elegante lição de autorizada doutrina, esses vícios compõem de maneira distinta tanto o juízo de admissibilidade como o de mérito, sendo no primeiro caso demandado do julgador uma análise em abstrato do vício, enquanto no segundo caso a análise deverá ser feita em concreto. Significa dizer que
a mera alegação do embargante sobre a existência de um dos vícios descritos pela lei já é suficiente para o seu cabimento
, sendo a análise da existência concreta de tal vício matéria de mérito.”

Esta corte já se manifestou pelo não conhecimento de aclaratórios que deixam de apontar vício no
decisum.
Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – Se o Embargante aponta quaisquer dos vícios previstos no art. 1022, do CPC, os Embargos de Declaração devem ser conhecidos. A existência ou inexistência dos vícios levará à procedência ou improcedência do recurso. 2 - Contudo, caso não seja indicado algum dos vícios enumerados no art. 1.022, do CPC, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3 – Recurso não conhecido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0005138-41.2019.8.08.0047 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Data: 18/Mar/2024)

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDENTE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPROCEDENTE - CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO - CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS - FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - OMISSÃO - PRONUNCIAMENTO SOBRE A MATÉRIA CONTROVERTIDA - RECURSO IMPROVIDO. [...]
5. A ausência de apontamento de qualquer vício disposto no art. 535, do CPC, acarreta o não conhecimento deste recurso, principalmente, quando o embargante requer apenas a modificação do acórdão embargado. Embargos de declaração de CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA não conhecido.
(TJES, Embargos de Declaração Ap, 30100074910, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Diário: 12/05/2015).

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso pelas razões acima expostas.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.